Tribunal: STF
Processo: RE 573148
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LANÇAMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RECUSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.